Tribunal: TJES
Processo: 5001869-03.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001869-03.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: ERICK CONTADIN
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001869-03.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO:

ERICK CONTADIN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO CONVENIADO. TRATAMENTO NEGADO PELO PLANO. ALEGAÇÃO DE NÃO ESTAR INSERIDO NO ROL TAXATIVO DA ANS. SÚMULA NORMATIVA 11 DE 2007 DA ANS. INCLUI A COBERTURA DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS BUCO-MAXILO-FACIAIS. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE NEGAR EXAME PRESCRITO EM TRATAMENTO QUE É COBERTO PELO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por
ERICK CONTADINI
em face da
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que o requerido negou a realização do exame de tomografia computadorizada com planejamento em dolphin e impressão de guias cirúrgicos, devido a isso, requer a confirmação da tutela e ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES
o pedido inicial para:

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONFIRMAR
a decisão liminar de ID n. 12898067.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4004258, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de dano moral, posto que a negativa teria sido baseada no rol da ANS, e requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A tomografia computadorizada de mandíbula e maxilar consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, por isso, sua cobertura é obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde.

No caso dos autos, foi prescrito ao recorrido a realização do exame de “tomografia computadorizada com planejamento em dolphin e impressão de guias cirúrgicos”, pelo seu médico cirurgião bucomaxilo, credenciado à recorrente, para realizar a sua segunda cirurgia Ortognática, no entanto, a recorrente negou a realização do referido exame sob o argumento de não estar inserido no rol da ANS.

Contudo, razão não guarda a operadora de plano de saúde, posto que a Súmula Normativa 11/2007 da ANS determinou a cobertura de procedimentos “de natureza buco-maxilo-facial”. Já a Resolução 10/1998 do Conselho de saúde Suplementar (Consu) estipulou a cobertura de “cirurgias odontológicas buco-maxilo-facial que necessitem de ambiente hospitalar”.

Assim,
havendo cobertura para a cirurgia que necessita o recorrido, por certo não se pode excluir o exame prescrito, impondo-se a implementação da cobertura, sob pena de inviabilizar o objeto do próprio contrato
. Ademais, a negativa não é um simples descumprimento de contrato, mas, sim, uma agressão a expectativas legítimas de um paciente, o que causa aflição e frustração.

Quanto à insurgência sobre a aplicação de danos morais, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso não é exorbitante (R$8.000,00), tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)